Tribunal: TJDFT
Processo: 0705189-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705189-94.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELSON LUIS CESARIO PEREIRA DINIZ APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Gelson Luis Cesario Pereira Diniz em face da r. sentença (ID 28545338) que, na Ação Revisional movida em desfavor de Banco Volkswagen, julgou improcedentes os pedidos autorais. No despacho de ID 28602795, determinou-se o recolhimento do preparo em dobro, no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15. O prazo legal decorreu sem que o Apelante cumprisse a determinação (ID 29010307). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator